Tribunal: STF
Processo: Rcl 57491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 23.12.2022, por Paulo Roberto Saback de Macedo contra ato do juízo da Auditoria Militar da Primeira Auditoria da Décima Primeira Circunscrição Judiciária Militar, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O reclamante alega ser “coronel da reserva remunerada do Exército Brasileiro, IDOSO e Mestre em Matemática, laborando em trabalho externo como professor desde o início do cumprimento da pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão a ser cumprida, inicialmente no regime semiaberto, eis que condenado pela prática do delito previsto no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar.



    O reeducando apresentou-se espontaneamente na Polícia do Exército, sendo-lhe dada voz de prisão às 11:35 horas do dia 17/05/2022 pelo Coronel ALLAN, conforme Mandado de Prisão do evento nº 10, quando se sabe que hoje, por força do que dispõe o art. 23 da Resolução 474 do CNJ, deve-se expedir apenas mandado de intimação para o condenado em regime semiaberto começar espontaneamente o cumprimento da pena.



      De lá foi conduzido sob rigorosa escolta fortemente armada ao IML, onde foi realizado o exame de corpo de delito. Posteriormente, foi encaminhado para a sua cela no Corpo de Fuzileiros Navais, pois o Exército não possui cela adequada para o Oficial Superior em questão.



    (…) trata-se de cela comum, sem qualquer diferenciação das celas dos demais presos, inclusive praças, o que é VEDADO PELO ESTATUTO DOS MILITARES.



    Ambiente insalubre, sem luz adequada para o trabalho e o estudo. Não há tomada de energia elétrica na cela, o que inviabiliza a confecção das aulas, correção de provas e atendimento remoto aos alunos.



      A cama é de pedra e, embora haja ‘colchão’, se é que se pode chamar aquilo de colchão, não atende ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana!



    O banheiro é absolutamente insalubre, não sendo razoável nem para uma praça, quanto mais para um Oficial Superior com Mestrado, que labuta como professor de segunda a sábado!



    Inicialmente, na primeira cela em que foi alocado, o banheiro, pelo desnível da construção medieval, alagava toda a cela, de forma que até escorpiões foram mortos pelo Coronel Macedo.



    Embora sejam celas individuais, no mesmo ambiente de tais celas existem presos do regime fechado, do regime semiaberto e aberto, Praças e Oficiais e presos temporários com presos definitivos, o que fere a Súmula Vinculante nº 56 dessa Egrégia Suprema Corte, bem como o Estatuto dos Militares”. 



    Sustenta ter havido “requerimento postulando a autorização para a transferência do Cel R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília para o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, pois a referida Unidade Militar passou a contar com instalações adequadas para receber o Preso (Seq. 22).



    No entanto, houve indeferimento do pedido por meio da decisão da seq. 27, pois o condenado é Coronel da mais alta patente. Ademais, o 1º RCG está sob o comando do Tenente-Coronel GUILHERME SANTANA EBRE, ou seja, militar mais moderno que o Coronel PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, o que fere a legislação militar.



    Ressalta-se, que desde o início do cumprimento da pena, o Coronel MACEDO trabalha e estuda, bem como possui excelente conduta carcerária, conforme atestado acostado aos autos na sequência 164.



    Apesar disso, houve negativa quanto ao pedido de prisão domiciliar por meio da decisão da sequência nº 39, objeto da presente Reclamação Constitucional por inobservância da Súmula Vinculante nº 56”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) 1) Liminarmente, sejam suspensos os efeitos das decisões das sequências nº 39 e 171, a fim de garantir a autoridade das decisões proferidas por essa Egrégia Suprema Corte nos autos da Ação Penal nº 470, bem como da Súmula Vinculante nº 56, determinando-se:



    a.1) a prisão domiciliar do idoso em questão, sem necessidade de monitoramento eletrônico, haja vista o trabalho externo de professor exercido pelo apenado ou, sendo necessário o monitoramento, seja utilizado somente até a concessão do regime aberto, o que ocorrerá já no mês de janeiro do ano de 2023, uma vez que possui tempo de remição pelo trabalho e estudo ainda não computados;



    a.2) a saída temporária postulada na petição da sequência nº 157 e indeferida pela decisão da sequência 171, por inobservância da decisão proferida na Ação Penal nº 470 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal;



    2) No mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, as decisões atacadas, nos termos do artigo 17 da Lei nº 8.038/90”.



    3. Em 26.12.2022, o advogado subscritor desta reclamação protocolizou a Petição/STF n. 100.608/2022, com pedido de desistência do processo, tendo sido juntada nestes autos procuração na qual outorgados pelo reclamante poderes específicos para desistir (e-doc. 2, fl. 17). Consta da Petição/STF n. 100.608/2022:



    “PAULO SABACK DE MACEDO, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem perante Vossa Excelência, respeitosamente, dizer e requerer que segue:



    Que por desconhecimento deste procurador, houve a distribuição da presente Reclamação fora do horário de plantão, de forma que foi realizada nova distribuição, desta vez atendendo aos requisitos para análise pelo plantão, de forma que requer a desistência do presente feito” (e-doc. 5).



    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência, tempestivamente formulado (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora